Tribunal: TJSP
Processo: 2073199-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073199-60.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
DOMINGOS S/A INDÚSTRIA GRÁFICA, é agravado ATLANTIS SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
2
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000
Agravante: São Domingos S/A Indústria Gráfica
Agravado: Atlantis Serviços Administrativos Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 41456
Ementa. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer.
Pretensão à obtenção de recibos e comprovantes de
pagamentos relativos aos serviços de desembaraço aduaneiro
realizados pela requerida. Alegação da autora de que realizou
o pagamento adiantado das despesas calculadas pela
requerida. Deferimento parcial da tutela provisória. Decisão
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
r. Decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer, deferiu
parcialmente o pedido de tutela de urgência (fl. 83).
Sustenta o agravante, em síntese, que não concorda
com a tutela de urgência na forma como concedida. Alega que, no
pedido de reconsideração, sanou qualquer divergência existente no
valor e data de pagamento apontados na r. decisão agravada.
Aduz que contratou os serviços aduaneiros da
agravada para providenciar o desembaraço aduaneiro de dois
processos de importação. A “agravada emitiu as respectivas
solicitações
de
numerário,
para
suprimento
das
despesas
decorrentes, sendo a primeira solicitação emitida em 12/06/2018, no
valor de R$ 398.493,10 referente ao processo PO.BWE1805-1, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
3
segunda emitida em 28/06/2018, no valor de R$ 369.545,07
referente ao processo PO.BWE1805-2” (fls. 07).
A agravante procedeu ao pagamento adiantado das
despesas calculadas pela agravada, que deveria prestar contas depois
comprovando o pagamento com o envio das guias e respectivos
comprovantes. Mas a agravada não comprovou os pagamentos,
salientando a recorrente que precisa dos comprovantes de gastos.
Diz que, por se tratar de empresa tributada pelo lucro real, é seu
dever comprovar todas as despesas para fins de contabilidade.
Sustenta que “não bastasse a ausência de
comprovação das despesas gastas com os procedimentos ora
indicados nas solicitações de numerário, o que gera por si só graves
prejuízos para a atividade da agravante, para agravar ainda mais a
situação da agravante, a empresa Bandeirantes Logística Integrada,
terceira contratada diretamente pela agravada, destinada ao serviço
de armazenagem, entrou em contato com a agravante através dos e-
mails anexos para informar que a Nota Fiscal n. 200177.1, gerada
por esta em nome da agravante, emitida em 20/07/2018, com
vencimento em 04/08/2018, no valor de R$ 5.036,76 estava
pendente de pagamento” (fls. 10).
Diz que tal negócio foi firmado pela empresa
agravada, mas a Bandeirantes Logística Integrada afirmou que o
Banco Itaú efetuaria o protesto do título em nome da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
4
Alega que, em princípio, os valores e datas
apontadas na r. decisão agravada não coincidem, pois houve “a
solicitação de numerário às fls. 31 tem como valor R$ 369.545,07 e
data 28/06/2018, sendo que o valor descrito no comprovante de
pagamento de fls. 32 é de R$ 368.343,40 e data 03/07/2018.
Contudo, há um motivo plausível para a divergência dos valores e
da datas, sendo este um acordo entre as partes, referente às
negociações comerciais passadas, que diretamente refletiram na
transferência bancária efetuada pela agravante à agravada. Destarte,
após o envio da solicitação de numerário do processo
PO.BWE1805-2 feito pela agravada, a agravante ressaltou a
existência de um saldo positivo que tinha, referente aos serviços
prestados anteriormente pela agravada, quais sejam os processos de
importação Theisen e Kolbus, no valor de R$ 221,21 e R$ 980,46,
respectivamente. Desse modo, ante o saldo em aberto de R$
1.201,67 referente a fechamentos anteriores, a agravante pleiteou
junto à agravada o abatimento deste valor na solicitação de
numerário do processo PO.BWE1805-2 (objeto da demanda de
origem), sendo que referido pedido restou aceito pelo responsável
da agravada Leonardo C. Almeida” (fls. 12). Por isso, procedeu ao
pagamento no dia 03/07/2018, sendo este o motivo para a
divergência de datas.
Requer o provimento do recurso para o fim de que
seja integralmente deferida a “tutela de urgência visando a imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
5
entrega dos comprovantes de pagamento das despesas efetivamente
pagas no decorrer dos processos de importação PO.BWE1805-1 e
PO.BWE1805-2, sob pena de multa diária no importe de R$
1.000,00” (fls. 17).
O recurso foi processado com as formalidades
legais, sem efeito antecipação da tutela recursal (fl. 99).
É o relatório.
Na petição inicial, o autor disse que contratou a
requerida para providenciar o desembaraço aduaneiro relativo a dois
processos de importação. A requerida emitiu solicitações de
numerário para o suprimento das despesas decorrentes, “sendo a
primeira solicitação emitida em 12/06/2018, no valor de R$
398.493, referente ao processo PO.BWE1805-1, e a segunda
emitida em 28/06/2018, no valor de R$ 369.545,07 referente ao
processo PO.BWE1805-2” (fls. 02 do original). Postulou a tutela
provisória para obrigar a requerida a “entregar os comprovantes de
pagamento das despesas efetivamente pagas, oriundas dos processos
de importação, para apurar os valores gastos e eventual saldo
remanescente a ser reembolsado, bem como comprovar à empresa
terceirizada Bandeirantes Logística Integrada o adimplemento da
nota fiscal cobrada e ameaçada de protesto e negativação indevida
da autora, sendo fundamental a determinação judicial para a
obrigação pleiteada” (fls. 13 do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
6
O Juízo “a quo” deferiu parcialmente a tutela nos
seguintes termos: “Vistos. Pretende a autora, em tutela de urgência,
a apresentação de recibos de pagamento dos serviços prestados,
mais especificamente, de tributos e taxas devidos a terceiro e pagos
à ré. Vislumbro a probabilidade do direito porque pagos os serviços
à ré, conforme discriminação de f. 29 e 31, plausível a entrega dos
respectivos comprovantes à autora. Entretanto, o pagamento do
demonstrativo de f. 31 não corresponde ao documento de f. 32, em
valor diverso e vencimento posterior. Assim, defiro parcialmente a
tutela de urgência para impor à ré que entregue à autora os recibos
dos pagamentos relacionados no documento de f. 29, com
pagamento comprovado a f. 30, no prazo de 10 dias, sob pena de
multa diária no valor de R$1.000,00, limitada a R$30.000,00” (fls.
61 do original).
O ora recorrente, em pedido de reconsideração,
alegou ao Juízo “a quo” que a diferença de valores e datas se refere
a um saldo positivo, referentes a serviços prestados anteriormente
pela requerida. Disse que o representante da requerida autorizou por
e-mail o abatimento da quantia de R$ 1.201,67 (fls. 64/68 do
original).
O Juízo “a quo” manteve a decisão lançada
anteriormente, consignado “a possibilidade de ampliação da tutela
após a triangularização da lide” (fls. 71 do original).
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
7
A concessão da tutela de urgência, consoante
dicção do artigo 300 do CPC/2015, exige a presença de "...
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo".
No caso concreto, o autor objetiva a obtenção dos
recibos de pagamentos e recibos decorrentes dos serviços prestados,
uma vez que já teria transferido os valores para a requerida.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, a r. decisão agravada apontou a existência
de divergência de valores e datas entre uma das solicitações de
numerário, e o respectivo comprovante de pagamento. E, realmente,
na exordial não havia qualquer fundamento para as divergências
apontadas.
A agravante afirma que a divergência apontada na
r. decisão agravada decorre de acordo entre as partes, vez que
possuía um saldo positivo de serviços prestados anteriormente pela
recorrida.
Como a agravante afirma a agravada teria
autorizado o desconto de tal saldo na solicitação de numerário para
o processo PO.BWE1805-2, em princípio revela-se prudente
verificar tal circunstância, antes de deferir tutela provisória para
compelir à realização de obrigação de fazer, sob pena de multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073199-60.2019.8.26.0000 -Voto no 41456
8
diária.
Nesse contexto, revela-se adequado o deferimento
parcial da tutela pelo eminente magistrado, em sede de cognição não
exauriente, para que a controvérsia seja analisada, com maior
amplitude pelo nobre magistrado, após a sua submissão ao crivo do
contraditório e de eventual dilação probatória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator